Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718616-39.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: LUCIANA DE CARVALHO MOURA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida por esta Relatoria que - em sede da Ação Rescisória ajuizada pelo agravante em desfavor de LUCIANA DE CARVALHO MOURA -, indeferira a petição inicial, ao fundamento de que não há violação manifesta de norma jurídica, uma vez que o precedente vinculativo é posterior ao acórdão rescindendo, bem ainda não há excepcionalidade ao tema que desafie relativização exclusiva ao caso dos autos, e tampouco se amolda à situação do artigo 535 §§ 5o e 8o do CPC. Na tentativa de localizar a ré LUCIANA DE CARVALHO MOURA para o exercício do contraditório relativamente à interposição do agravo interno, a e-carta retornou com o aviso “Mudou-se”, consoante AR e Certidão de ID. 74672918. Dessa forma, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o endereço completo e telefone da agravada, de forma a viabilizar a sua citação, ou requeira o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 12:03:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora